Tribunal: TJSP
Processo: 2075266-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Liquidação por Arbitramento. Inconformismo contra decisão que determinou que os honorários periciais serão suportados pelas partes, na proporção de 50% para cada um. Ônus financeiro para o custeio dos honorários periciais deverá ser rateado por ambas as partes. Perícia requerida por ambas as partes. Mister que tal ônus seja suportado por ambas as partes. Previsão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Liquidação por Arbitramento. Inconformismo contra decisão que determinou que os honorários periciais serão suportados pelas partes, na proporção de 50% para cada um. Ônus financeiro para o custeio dos honorários periciais deverá ser rateado por ambas as partes. Perícia requerida por ambas as partes. Mister que tal ônus seja suportado por ambas as partes. Previsão dos artigos 95 e 373 do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO..